Tribunal: TJPA
Processo: 0811002-47.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811002-47.2019.8.14.0051

APELANTE: IVANDA LIRA DA ROCHA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA - IDOSO – UTILIZAÇÃO PELA AUTORA DE VALORES DISPONIBILIZADOS – CONTRATAÇÃO TÁCITA – DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM OUTRA AÇÃO DAS MESMAS PARTES – MESMA CONDUTA – DANO JÁ REPARADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A aplicação das normas consumeristas, tal qual a inversão do ônus da prova significa uma facilitação da defesa do consumidor, presumivelmente a parte mais frágil da relação jurídica, para conferir equilíbrio as partes no litígio. Mas isso não quer dizer que se deva conceder um benefício sem limites ao consumidor, desequilibrando o processo em favor da parte que antes era hipossuficiente, conferindo-lhe superpoderes.

2.

A conduta da demandante em sacar/utilizar os valores ali disponibilizados configura aceitação tácita do procedimento adotado pelo banco e gera consequente obrigação quanto ao montante utilizado, em observância ao princípio da boa-fé objetiva. Ademais, como se observa, parte dos valores disponibilizados foram utilizados para quitação de obrigações ordinárias e regulares.

3.

Dano moral sofrido pela autora já se encontra reparado pela condenação determinada em outro processo no qual se discutia a cobrança indevida de uma aplicação não contratada pela autora no mesmo período e nova condenação importaria em dupla sanção para a mesma conduta.

4.

Intuito de evitar o enriquecimento ilícito, bem como restringir o efeito multiplicador dessas ações, nas quais muitas vezes os autores diluem as eventuais fraudes e/ou cobranças indevidas perpetradas pela instituição bancária no mesmo contrato ou do mesmo correntista em diversas demandas judiciais, fomentando a malfadada indústria do dano moral.

5.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
IVANDA LIRA DA ROCHA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária Declaratória de Inexistência de Débito e Danos morais ajuizada em face de Banco Bradesco S/A.

A sentença apelada julgou parcialmente procedente a ação para declarar válido alguns dos contratos impugnados pela autora da ação na exordial, nos seguintes termos:

(...)

A parte demandante juntou aos autos extrato detalhado de sua conta bancária (Agência 0524, conta corrente nº 0063268-6, Banco Bradesco), onde são indicados os valores creditados e os respectivos saques dos contratos judicializados (ID. Num. 13947275 - Pág. 1 até 27), vejamos:

Em relação aos contratos nº 301.412.789, nº 301.412.641, nº 301.412.502, realizados em 16/03/2016 e nº 301.692.713, realizado em 21/03/2016, foram
creditados na conta bancária da autora, nos valores respectivos R$ 901,72, R$ 1.534,79, R$ 1.500,00 e R$ 250,00
, conforme consta no ID. Num. 13947275 - Pág. 5.

Dos citados valores creditados, uma parte foi utilizada para quitar o contrato nº 277.242.759, o qual foi dado baixa, e outra parte, o valor
de R$ 2.960,00, foi sacado pela titular da conta
no dia 21/03/2016.

Quanto ao contrato nº 306.291.307, gerado em 09/06/2016, foi
creditado na conta da autora o valor de R$ 2.638,00
(ID. Num. 13947275 - Pág. 6), nesse mesmo dia, consta saque no valor de R$430,00 e o restante foi utilizado para amortizar/quitar os contratos nº 301.412.789 e nº 301.412.641.

A respeito do contrato nº 320.928.625, gerado em 16/02/2017, foi
creditado na conta da autora no valor de R$ 60,00
, o qual foi
sacado
na sua integralidade no mesmo dia (ID. Num. 13947275 - Pág. 11).

Sobre o contrato nº 324.129.155,
que a autora confirma ter realizado
(ID. Num. 14925373 - Pág. 5 até 8), foi gerado em 13/04/2017, com
crédito em conta da demandante no valor de R$ 7.120,78
. No mesmo dia parte do valor foi usado na aplicação infest fácil que restituiu R$5.094,29, do qual a
demandante sacou a quantia de R$ 3.200,00
e o restante utilizado para amortizar/quitar os contratos nº 320.928.625, nº301.412.502 e nº 301.692.713. (ID. Num. 13947275 - Pág. 12). Em seguida, no dia 24/04/2017, o valor restante do empréstimo foi restituído pelo invest fácil, creditando a quantia de R$ 2.000,88,
a qual foi sacada de imediato
. (ID. Num. 13947275 - Pág. 12).

Quanto ao contrato nº 349.231.499, gerado em 13/07/2018, foi
creditado na conta da demandante no valor de R$ 1.150,00
. Nesse momento a conta bancária encontrava-se com saldo negativo, o qual foi amortizado pelo crédito, sendo que o valor restante de
R$ 810,00 foi imediatamente sacado
(ID. Num. 13947275 - Pág. 20 e 21).

Desse modo, embora ausente comprovação de pedido prévio dos referidos empréstimos, a conduta da demandante em sacar/utilizar os valores ali disponibilizados
configura aceitação tácita
do procedimento adotado pelo banco e gera
consequente obrigação quanto ao montante utilizado
, em observância ao princípio da boa-fé objetiva. Ademais, como se observa, parte dos valores disponibilizados foram utilizados para quitação de obrigações ordinárias e regulares.

(...)

Do mesmo modo, sobre o título de capitalização nº 1900524, que a autora questiona o pagamento de cota única de R$200,00, nota-se que, em 19/07/2018 há indicação expressa no extrato de três
resgates do referido título, totalizando um crédito na conta de R$854,90
, o qual foi usado na aplicação investe fácil, mas restituído em
08/08/2018, data na qual houve saque integral
. (ID. Num. 13947275 - Pág. 21).

Quanto ao uso do Cheque Especial o autor não comprova minimamente o seu alegado direito, vez que traz informação genérica de que usou o cheque especial por culpa do requerido, sem ao menos especificar que conduta irregular seria essa.

Quanto a anuidade de cartão de crédito, há apenas negativa genérica, não havendo informações pelo autor de eventual inexistência de cartão de crédito vinculado a conta, ademais, consta no extrato bancário diversas informações de utilização de cartão de crédito, o que por sua vez geraria obrigações quanto a anuidade, desse modo não houve comprovação mínima do autor sobre o alegado (art. 373, I do CPC).

Todas essas informações constam do extrato bancário detalhado juntado pela demandante. Ademais, não resta dúvida de que a conta bancária é de titularidade da pleiteante, o que é por ela confirmado em suas manifestações. Portanto, há demonstração clara do efetivo proveito contratual da parte autora (art. 374, II, do CPC).

Além disso, a parte autora basicamente se limitou a negar as contratações, sem apresentar, contudo, qualquer outro argumento além da simples negação injustificada e, ao final, DECLAROU O SEU DESINTERESSE EM PRODUÇÃO DE PROVAS, REQUERENDO O JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO (ID. Num. 17199534 - Pág. 1 e 2).

Portanto, as provas constantes dos autos indicam o efetivo proveito econômico obtido pelo autor com as questionadas avenças, impondo-se reconhecer a improcedência quanto aos pontos acima indicados.

Por outro lado, o juízo de origem declarou a nulidade de outras contratações feitas em nome da apelante e determinou a devolução em dobro dos valores descontados, porém julgou improcedente o pedido de dano moral, com dispositivo nos seguintes termos:

Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE e extingo o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) Declarar a nulidade dos descontos intitulados “Título de capitalização nº 5370001”, devendo o requerido proceder à restituição em dobro dos valores descontados tocantes à referida tarifa e devidamente comprovados pela parte autora, incidindo juros de mora de 1% ao mês a partir de cada desconto e correção monetária pelo INPC desde o desembolso.

b)Declarar a nulidade do desconto realizado a título de “segunda via de extrato bancário”, devendo o demandado proceder à restituição em dobro do valor descontado e devidamente comprovado pela parte autora, incidindo juros de mora de 1% ao mês a partir da data do desconto e correção monetária pelo INPC desde o desembolso.

c) Declarar a nulidade da Reserva de Margem Consignável de cartão de crédito incidente no benefício previdenciário nº 1563180500, devendo o demandado excluir a referida reserva do benefício indicado.

d) Declarar a nulidade o serviço de Aplicação “Invest Fácil” na conta bancária da demandante, devendo o demandado abster-se de novos descontos a este título.

Em razão da sucumbência em maior proporção, CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais na ordem de 80% pela parte autora e 20% pela parte ré, observando-se que o feito tramitou sob o pálio da gratuidade de justiça.

CONDENO a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência aos advogados da parte autora no valor de 10% sobre 20% do valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC).

CONDENO a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência aos advogados da parte ré valor de 10% sobre 80% do valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC), com suspensão da exigibilidade, uma vez que o feito tramitou sob o pálio da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Por fim, no que se refere ao pedido de danos morais em vista da existência de contratos fraudulentos, a sentença recorrida decretou:

No que concerne ao pedido de Danos Morais, destaco que
não restou configurado
. Explico.

No presente caso, o autor não comprovou a ocorrência do abalo a sua personalidade. Em que pese a falha na parte mínima de alguns dos serviços, como acima exposto, a situação fática, por si só, não configura dano moral, uma vez que o autor não se desincumbiu, nos termos do disposto no art. 373, I, do CPC, de comprovar que o desconto de um valor consideravelmente mínimo tenha o condão de provocar abalo a esfera extrapatrimonial, constrangimento ou situação vexatória, sendo certo que um mero dissabor não pode ser equiparado à dor de ordem moral, restando assim inviável a condenação do banco ao ressarcimento pleiteado. Ademais, na peça vestibular o pedido de reparação moral se deu de maneira genérica e abarcando em especial os empréstimos consignados.

Portanto, não comprovado eventual dano moral sofrido, a improcedência quanto a este ponto é o que se impõe.

Apenas a autora da ação interpôs apelação (NUM. 9061106) alegando que “houve clara falha do serviço da instituição financeira, na medida em que não foram observadas as transações suspeitas, que ocorreram de modo sequencial”; aduz que “é indiscutível a caracterização de relação de consumo entre as partes. Dessa forma, não restam dúvidas que a relação existente deve ser analisada à luz do que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, incluindo a inversão do ônus probatório”.

Defende a reforma da sentença quanto ao dano moral para que o pedido seja acolhido, nos termos da Jurisprudência do STJ.

Aduz que faz jus a devolução em dobro de todo o valor que foi descontado em seu benefício de aposentadoria referentes a todos os contratos firmados entre ela e o banco requerido.

A instituição financeira apelada apresentou contrarrazões (NUM. 9061112) em que defende seja negado provimento ao recurso.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Belém, 21 de junho de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que a Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, preparo (dispensada por ser beneficiária da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Preliminares.

Não havendo preliminares, passo diretamente a análise do mérito recursal.

3.

Mérito.

Inicialmente, defende a apelante a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista se tratar de relação de consumo travada com instituição financeira.

A questões não merece maiores aprofundamentos, na medida em que o enunciado 297 da Súmula da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é claro a respeito da aplicação das normas consumeristas aos contratos firmados com instituições financeiras.

A aplicação das normas consumeristas, tal qual a inversão do ônus da prova significa uma facilitação da defesa do consumidor, presumivelmente a parte mais frágil da relação jurídica, para conferir equilíbrio às partes no litígio. Mas isso não quer dizer que se deva conceder um benefício sem limites ao consumidor, desequilibrando o processo em favor da parte que antes era hipossuficiente, conferindo-lhe superpoderes.

Dito isso, no caso concreto, tenho como inverossímeis e, portanto, desprovidas de qualquer consistência com a realidade fática que emerge dos autos, as alegações da autora da ação no sentido de que não firmou os contratos questionados. Conforme muito bem expressado pelo juízo de origem em sentença
“a conduta da demandante em sacar/utilizar os valores ali disponibilizados configura aceitação tácita do procedimento adotado pelo banco e gera consequente obrigação quanto ao montante utilizado, em observância ao princípio da boa-fé objetiva. Ademais, como se observa, parte dos valores disponibilizados foram utilizados para quitação de obrigações ordinárias e regulares”.

A sentença afirma ainda que, no extrato da conta bancária da autora há indicações do resgate do título de capitalização nº 1900524, bem como diversas informações de utilização de cartão de crédito.

Assim, entendo que são improcedentes as alegações de que houve fraude com relação a essas contratações, em vista da utilização dos valores disponibilizados.

O fato de a autora da ação ter utilizado os valores disponibilizados em sua conta, como demonstra os extratos bancários anexados, levam-me a crer que ela deu o aceite às transações e, concordando com o juízo de 1º grau, tacitamente firmou a contratação e se beneficiou economicamente desses contratos.

Sobre a incidência de danos morais em fraude para obtenção de serviços bancários, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que tal
ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva
, conforme Súmula 479.

Todavia, noto que a autora propôs outra ação contra o mesmo o banco. Refiro-me ao processo n.º 0802214-10.2020.8.14.0051, no qual se discutia a cobrança indevida de uma aplicação não contratada pela autora. Julgada procedente aquela ação, o banco foi condenado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de condenação de danos morais. As ações foram propostas com o intervalo de 4 meses. A presente em 15/11/2019 e a segunda ação (processo n.º 0802214-10.2020.8.14.0051) em 20/03/2020.

Sendo assim, entendo que o
dano sofrido pela autora já se encontra reparado pela condenação determinada no processo citado alhures e nova condenação importaria em dupla sanção para a mesma conduta.

Com o intuito de evitar o enriquecimento ilícito, bem como restringir o efeito multiplicador dessas ações, nas quais muitas vezes os autores diluem as eventuais fraudes e/ou cobranças indevidas perpetradas pela instituição bancária no mesmo contrato ou do mesmo correntista em diversas demandas judiciais, fomentando a malfadada indústria do dano moral
, sou pela improcedência do pedido de condenação em danos morais.

4.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à apelação para manter a sentença em todos os seus termos.

Majoro os honorários de sucumbência para 15% sobre 80% do valor da condenação, mantendo a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade concedida a autora da ação.

É como voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 08/08/2023